Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717898-20.2022.8.07.0009 RECORRENTE: RINALDO MÁRCIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS). EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA (RESULTADO MORTE E CONCURSO DE PESSOAS). FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE PESSOAS). OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO CONTUNDENTE. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. INTERPRETAÇÃO DE DADOS E VESTÍGIOS. PALAVRA POLICIAL. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 29, CP. TEORIA MONISTA. VERSÕES EXCULPATÓRIAS. CONTRADIÇÕES E BAIXA PLAUSIBILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO EXASPERAÇÃO (1/8). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. ENQUADRAMENTO EM VETOR DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DEFESA. CONFISSÃO (PARCIAL). NÃO RECONHECIMENTO. CONCURSO MATERIAL. PROPORÇÃO DIAS-MULTA. REGIME INICIAL FECHADO. REQUISITOS ART. 44 E 77 DO CP. NÃO PREENCHIMENTO. 1. A competência territorial, fixada pelo lugar da infração (art. 70, CPP), é relativa e, como tal, se prorroga quando não alegada na primeira oportunidade (inércia da parte interessada), operando-se a preclusão. Preliminar rejeitada. 2. Afasta-se a alegação de inépcia quando a denúncia narra os fatos criminosos com todas as circunstâncias necessárias para delimitar a imputação e assegurar o devido exercício da ampla defesa – cumprindo, a rigor, o teor do art. 41, CPP. 2.1 Ademais, nos crimes de autoria coletiva (caso dos autos), admite-se que a inicial não traga a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada réu, bastando a narrativa das condutas e de sua autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes. 3. O inquérito policial não possui caráter exauriente, não implicando cerceamento de defesa a falta de produção de elemento tido (pelo titular da ação penal) como dispensável para o oferecimento da denúncia (inteligência art. 16, CPP). 3.1 Finda a fase instrutória, o não atendimento a pedido da autoridade policial para realizar diligência – dispensada pelo Parquet e cuja prova correspondente a defesa não manifestou interesse na produção – não conduz à configuração do cerceamento de defesa, pois cabe ao julgador o controle da instrução processual, de modo a rejeitar providências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas; extorsão qualificada pelo resultado morte e majorada pelo concurso de pessoas; furto qualificado pelo concurso de pessoas e ocultação de cadáver (art. 157, §2o, II; art. 158, §§1o e 3o; art. 155, §4o, IV; art. 211, todos do Código Penal), por meio de conjunto probatório robusto e harmônico, amparado por sólido trabalho investigativo judicializado, não procede o pedido de absolvição. 5. O papel do julgador consiste em deliberar se a culpabilidade do denunciado foi comprovada pelas provas apresentadas, de acordo com o padrão requerido, para além da dúvida razoável. 5.1 In casu, havendo provas idôneas e em montante suficiente acerca da pratica dos fatos criminosos, não há espaço para cogitar a existência de ‘fundada dúvida’ calcada nas narrativas expostas pelos réus – mormente quando estas se mostram inconsistente, contraditórias e isoladas dos demais elementos de convicção reunidos aos autos. 6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente fundar o convencimento do julgador. 7. A configuração do crime do art. 211 do CP (ocultação de cadáver) prescinde da localização do corpo/realização de exame de corpo de delito, podendo a prova técnica realizada diretamente sobre o objeto material do crime ser suprida por prova indireta, testemunhal, entre outras. 8. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal. 9. Influencia a gravidade do agir, justificando o exame negativo das circunstâncias do crime, o fato de o roubo ter sido cometido à noite e na saída de igreja em que realizada celebração religiosa – local com menor vigilância e em contexto no qual as pessoas presumem-se seguras. 10. O cerceamento da liberdade da vítima – mesmo após a dilapidação de seu patrimônio – eleva o juízo de censurabilidade imposto pela norma incriminadora do art. 158, §1o e 3o do CP, permitindo a valoração negativa da culpabilidade. 11. Sendo o recurso exclusivo da defesa, inviável modificar o enquadramento conferido pelo julgador aos motivos utilizados para desabonar circunstância judicial – de forma a manter a exasperação da pena, mas sob circunstância do art. 59 do CP diversa. Pena-base que deve, necessariamente, ser reduzida. 12. Embora não estipulado pelo legislador critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o juiz deve pautar-se nos seguintes critérios norteadores para o aumento da pena-base: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Frisa-se que o agente não possui direito adquirido a qualquer dos critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 13. Não se deve confundir o fato de o julgador utilizar as declarações do réu (que, além de meio de defesa, também constituem fonte de prova, podendo ser usadas para formar a convicção do magistrado) com a confissão (a qual, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, pressupõe a admissão espontânea da autoria do crime – e, também, pode ser utilizada para consolidar o convencimento do juiz). 13.1 Não faz jus à atenuação de pena decorrente da confissão espontânea o réu que nega a prática dos delitos a ele imputados, admitindo somente agir enquadrável em ilícito diverso, com elementares distintas. 14. A pena pecuniária (mais precisamente a quantidade de dias-multa) deve guardar proporção com apena privativa de liberdade. Além disso, deve ser extirpada quando não é contemplada no preceito secundário do tipo (art. 158, §3o c/c art. 159, §3o, do CP), por ausência de previsão legal. Pena pecuniária redimensionada de ofício no caso concreto. 15. Tendo sido os crimes cometidos pelos réus mediante o emprego de múltiplas ações, com desígnios autônomos, não se cogita a ocorrência de concurso formal, sendo o caso de concurso material – nos termos do art. 69 do CP. 16. Superando as penas privativas de liberdade impostas aos acusados o patamar de 49 anos, inviável a modificação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do art. 33, §2o do CP. 17. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos fica obstada quando a reprimenda é superior a 4 anos, o réu é reincidente e não lhe são favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP. 18. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, bem como 155, caput, e § 4o inciso IV, e 386, incisos II, IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, diante da fragilidade do conjunto probatório acostado aos autos. Verbera que o órgão acusador não teria se desincumbido do ônus de demonstrar a autoria do crime; b) artigos 158, §§ 1o e 3o, e 167, ambos do CPP, asseverando que a qualificadora do resultado morte do crime de extorsão deve ser extirpada, tendo em vista a ausência de provas de que o recorrente teria concorrido para o resultado morte da vítima. Diz que deveria ter sido realizado o laudo de exame de corpo de delito para apurar os vestígios deixados pela prática da infração. Defende que nenhuma testemunha ouvida em sede inquisitorial ou judicial teria afirmado que o réu foi o autor do delito; c) artigos 29 e 155, § 4o inciso IV, ambos do CP, porquanto entende inexistir qualquer prova de que o recorrente tenha furtado bens da residência. Sustenta que o réu Benevaldo teria praticado o crime, por haver provas de que esse teria contratado Vanderley para fazer a mudança; d) artigos 211 do CP, por inexistência de provas de que teria praticado o crime de ocultação de cadáver; e) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, com vistas à aplicação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável, já que não teria havido fundamentação idônea; e f) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 29, 155, § 4o inciso IV, 157, § 2o, inciso II, e 211, todos do Código Penal, bem como 155, caput, e § 4o inciso IV, 158, §§ 1o e 3o, 167, e 386, incisos II, IV, V e VII, todos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 21/6/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/6/2024. Igualmente o especial deve ser impedido de admissão quanto ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, porquanto da análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega que deveria ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ainda que de forma parcial, o acórdão recorrido consigna que “o acusado não faz jus à atenuação de pena decorrente da confissão espontânea quando apenas admite a prática de crime diverso do imputado na ação penal, cujas elementares são distintas” (ID 60000048). Portanto, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027